Tribunal: TJBA
Processo: 8095636-04.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095636-04.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA, LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS

APELADO: MARINALVA NEVES SOUSA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO VALVERDE SUSART DOS SANTOS, MATHEUS DE SOUZA JUCA GOMES, DENIS ARANHA FERREIRA registrado(a) civilmente como DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO.

1 - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva de instituição financeira por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço, com majoração da indenização fixada na origem.

2 - Inexistência de vícios aptos a justificar a oposição dos embargos. Pretensão meramente infringente. Rejeição dos aclaratórios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8095636-04.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. e outros
e como apelada
MARINALVA NEVES SOUSA e outros
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do Relatora.